Tribunal: TJES
Processo: 5000548-71.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-71.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA COSTA DA SILVA

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, na qual a parte recorrente, ao apresentar embargos monitórios, alegou cobrança indevida e pagamento parcial da dívida. Sustenta que o valor indicado na inicial é superior ao registrado no sistema Registrato do Banco Central. Requereu produção de prova técnica para apuração do valor devido, a fim de demonstrar fato extintivo do direito do autor. O juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sem analisar o pedido de prova, levando à interposição do presente recurso, com alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova técnica formulado pela parte recorrente nos embargos à monitória e reiterado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide pressupõe, nos termos do art. 355 do CPC, que não haja necessidade de produção de outras provas.

4. A parte recorrente requereu expressamente, tanto nos embargos à monitória quanto no recurso de apelação, a produção de prova técnica para apuração do valor supostamente já pago.

5. O juízo de origem não analisou o pedido de produção probatória e proferiu sentença sem prévia intimação das partes quanto à intenção de julgar antecipadamente a demanda.

6. A ausência de apreciação do requerimento de prova técnica e o julgamento antecipado sem abertura de fase probatória configuram cerceamento de defesa, pois impedem a parte de influenciar na formação do convencimento do juiz com os elementos necessários à demonstração de sua tese.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, havendo pedido de produção de prova e dúvida razoável sobre os valores cobrados, a instrução probatória é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa.

8. A nulidade da sentença deve ser reconhecida, com o retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito, de forma a possibilitar o exercício pleno do direito à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há pedido de produção de prova técnica que não é analisado pelo juízo.

2. A ausência de decisão sobre requerimento de prova essencial impede a formação adequada do contraditório e justifica a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 700, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0001134-18.2020.8.08.0049, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.11.2023; TJES, ApCiv nº 5000303-17.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Heloísa Cariello, j. 22.08.2024; STJ, REsp 1.384.971/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 31.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000548-71.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA COSTA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA VIEIRA - ES18953-A
APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

(Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, verifico preliminar de cerceamento de defesa aduzindo ocorrência de nulidade da sentença por ter o magistrado julgado antecipadamente a lide, pois impediu que a ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor deduzido na ação monitória.

Neste contexto, a presente demanda visa a discussão acerca de excesso de valores cobrados pelo recorrido, uma vez que a recorrente afirma ter efetuado o pagamento parcial do débito e que o valor cobrado na inicial seria superior ao constante no site registrato do Banco Central.

Ademais, a recorrente alega que a cédula de crédito bancário que embasa a ação monitória não pormenoriza o cálculo para justificar o valor exigido.

Em uma análise dos autos, verifico que o juízo
a quo
de forma indevida procedeu o julgamento antecipado do feito, eis que havia pedido formulado para produção de provas e que sequer foi analisado.

A recorrente, em seus embargos à monitória, solicitou que fosse apurado o valor devido, e no presente recurso de apelação, pugnou expressamente pela produção de prova técnica, afirmando que esta corroboraria sua tese de cobrança de valores já pagos. Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC, senão vejamos:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Senão vejamos julgamentos desta Corte sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Data: 01/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001134-18.2020.8.08.0049. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário.

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ARTIGO 700, I, DO CPC. EMBARGOS MONITÓRIOS. AMPLITUDE COGNITIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Atende ao disposto no art. 700, I, do CPC o aparelhamento da ação monitória com contrato de financiamento e termo de adesão a ele relativo, em que conste data da contratação, dados dos contratantes, a assinatura do consumidor, valor do financiamento, numero e valor das prestações, data de vencimento, taxa de juros, tributos incidentes e demais encargos.
3. Conforme jurisprudência do c. STJ, uma vez opostos embargos monitórios, o procedimento especial dá lugar ao comum, oportunidade em que a cognição da ação monitória é dilatada, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito vindicado. 4. O julgamento antecipado da lide, sem prévia oportunização da instauração de fase probatória a respeito da autenticidade da assinatura constante do contrato ou, ao menos, sem comunicar às partes a intenção de abreviar o procedimento limita, de forma indevida, o direito à produção da prova e à influência do convencimento do magistrado, consoante jurisprudência deste Sodalício
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Data: 22/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000303-17.2021.8.08.0026. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.

Enfim, tais questões merecem maior aprofundamento sobretudo porque nos termos da jurisprudência do STJ,
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.
(REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso para
LHE DAR PROVIMENTO
, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para regular tramitação, para saneamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.